Tribunal: STF
Processo: ARE 1548123
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Complementar Municipal. Adicional por Tempo de Serviço. Estágio Probatório. Negativa de PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão que julgou parcialmente procedente ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade parcial de artigo de lei complementar municipal que condicionava o cômputo do adicional de tempo de serviço ao término do estágio probatório.



    2. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o estágio probatório não pode ser excluído do cômputo do adicional de tempo de serviço, uma vez que violaria o art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo e o princípio da razoabilidade. 



    3. O recorrente busca a reforma da decisão de origem, defendendo a constitucionalidade da restrição imposta pela norma municipal e alegando violação da autonomia municipal, conforme disposto nos arts. 18, 30 e 39 da Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a restrição imposta por lei municipal, que impede o cômputo do período de estágio probatório para fins de adicional por tempo de serviço de servidor público, é compatível com os preceitos constitucionais e o princípio da razoabilidade.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência desta Corte, que entende que o estágio probatório, embora vinculado à garantia de estabilidade nos termos do art. 41 da Constituição Federal, não se confunde com critério para a conquista de efetividade, configurando, portanto, tempo de serviço. 



    6. A limitação imposta pela lei municipal, que exclui o período de estágio probatório do cômputo do adicional por tempo de serviço, revela um tratamento desigual e um fator de discrímen injustificado entre servidores, sendo incompatível com os preceitos constitucionais, inclusive o princípio da razoabilidade.



    7. Existe, ainda, fundamento infraconstitucional autônomo e suficiente para manter o acórdão recorrido, referente à violação do art. 129 da Constituição Estadual, o que atrai a incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário desprovido.